Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600086-85.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS SOCIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL "CASA FÁCIL". ART.
73, IV E §10, DA LEI Nº 9.504/97.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA contra sentença do Juízo da 143ª Zona Eleitoral de
Num. 44079028 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36

Cascavel/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral,
reconhecendo inexistência de conduta vedada.

O recorrente alega que houve promoção pessoal do recorrido em evento de
entrega de unidades habitacionais do programa Casa Fácil, configurando a
conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.

O recorrido, em contrarrazões, defende a legalidade do evento, sustentando a
inexistência de promoção pessoal, além de que o programa social já existia
antes do período eleitoral, conforme a Lei estadual nº 20.394/2020.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por
não restar configurada a conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se o discurso do recorrido em evento de entrega de unidades habitacionais
do programa Casa Fácil e a sua postagem em rede social configuram uso
promocional do cargo político, caracterizando conduta vedada a agente
público, conforme art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.

Se a execução do programa habitacional, autorizado em lei antes do ano
eleitoral, está excluída da vedação prevista no §10 do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 veda o uso promocional de bens e serviços
sociais custeados pelo Poder Público em favor de candidatos, partidos ou
coligações, salvo exceções previstas no §10 do mesmo artigo.

No caso, o programa social Casa Fácil foi autorizado pela Lei estadual nº
20.394/2020, em execução orçamentária desde o exercício anterior, estando
assim excluído da proibição prevista no §10, do art. 73, da Lei nº 9.504/97.

Analisando-se o discurso e a postagem em rede social, não se identificou
pedido de votos ou referência ao pleito vindouro, de forma que não há
elemento suficiente para caracterizar o uso promocional em fa

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600086-85.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 31/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Vice-Prefeito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600086-85.2024.6.16.0143,
que julgou improcedente a representação proposta, autorizando a manutenção da publicação ora
impugnada. (Representação ajuizada pela Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA),
conforme emenda ID nº 43958746 e despacho ID nº43958750 em face de Renato Silva com fulcro no
artigo 73, IV da Lei nº 9.504/97 e no artigo 15, IV da Resolução TSE n. 23.735/2024, na qual alegou
que o representado, vice-prefeito e pré-candidato, teria cometido conduta vedada ao comparecer e
discursar na entrega de chaves do programa habitacional "Casa Fácil", realizada em 29 de junho de
2024; b) tal conduta configuraria uso promocional em favor de candidato, uma vez que o evento
envolvia a distribuição de bens custeados pelo poder público; c) o discurso realizado pelo
representado, valendo-se de seu cargo, teria como único objetivo promover sua candidatura de
maneira indevida; d) o comparecimento e o discurso só foram possíveis devido à posição pública
do representado, o que geraria um desequilíbrio no pleito eleitoral; e) o art. 73, IV, da Lei 9.504/97,
bem como o art. 15, IV, da Resolução TSE n. 23.735/2024, vedam a utilização de cargos públicos e
programas sociais para fins de promoção eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 31/08/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE23.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)

RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44079028
27/09/2024
15:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.469

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600086-85.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS SOCIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL "CASA FÁCIL". ART.
73, IV E §10, DA LEI Nº 9.504/97.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA contra sentença do Juízo da 143ª Zona Eleitoral de
Num. 44079028 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36

Cascavel/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral,
reconhecendo inexistência de conduta vedada.

O recorrente alega que houve promoção pessoal do recorrido em evento de
entrega de unidades habitacionais do programa Casa Fácil, configurando a
conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.

O recorrido, em contrarrazões, defende a legalidade do evento, sustentando a
inexistência de promoção pessoal, além de que o programa social já existia
antes do período eleitoral, conforme a Lei estadual nº 20.394/2020.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por
não restar configurada a conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se o discurso do recorrido em evento de entrega de unidades habitacionais
do programa Casa Fácil e a sua postagem em rede social configuram uso
promocional do cargo político, caracterizando conduta vedada a agente
público, conforme art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.

Se a execução do programa habitacional, autorizado em lei antes do ano
eleitoral, está excluída da vedação prevista no §10 do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 veda o uso promocional de bens e serviços
sociais custeados pelo Poder Público em favor de candidatos, partidos ou
coligações, salvo exceções previstas no §10 do mesmo artigo.

No caso, o programa social Casa Fácil foi autorizado pela Lei estadual nº
20.394/2020, em execução orçamentária desde o exercício anterior, estando
assim excluído da proibição prevista no §10, do art. 73, da Lei nº 9.504/97.

Analisando-se o discurso e a postagem em rede social, não se identificou
pedido de votos ou referência ao pleito vindouro, de forma que não há
elemento suficiente para caracterizar o uso promocional em favor da
candidatura do recorrido.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e de outros Regionais é
firme no sentido de que, para a configuração da conduta vedada, deve-se
demonstrar desvio de finalidade com objetivo de promoção eleitoral, o que
não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a sentença que
julgou improcedente a Representação Eleitoral.

Num. 44079028 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36

Tese de julgamento: A realização de evento público de entrega de unidades
habitacionais, relativas a programa social autorizado por lei e em execução
orçamentária anterior ao ano eleitoral, não caracteriza conduta vedada a
agente público, na forma do art. 73, IV e §10 da Lei nº 9.504/97, na ausência
de evidências de promoção pessoal com finalidade eleitoral.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 73, IV e §10

Jurisprudência relevante citada:

- TRERJ, RE nº 060158536, Acórdão, Rio das Ostras/RJ, Rel. Des.
Alessandra De Araujo Bilac Moreira Pinto, julgado em 12/04/2022.

- TREPR, RE nº 06004048420206160183, Rel. Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, julgado em 30/07/2021.

- TSE, AgR-AREspEl nº 060050191, Acórdão, Entre Rios do Sul/RS, Rel. Min.
Sérgio Silveira Banhos, julgado em 09/03/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral, considerando-se
inexistente a conduta vedada.

Em suas razões recursais (ID 43958837), o recorrente alega, em síntese que:
a) é vedado ao agente público realizar, com fins promocionais, distribuição gratuita de
bens e serviços de caráter social custeados pelo Poder Público, conforme artigo 73. IV,
da Lei nº 9.504/97; b) a postagem evidenciando a entrega das chaves, em conjunto com
Num. 44079028 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36

a presença no palco, fotografias com demais autoridades e discurso caracterizam a
utilização promocional do seu cargo político para angariar votos, mesmo sem um pedido
expresso; c) não é exigido período de 3 meses ou pedido de voto para caracterizar a
conduta vedada, a simples utilização promocional, como foi o caso da postagem e do
discurso, já possuem essa capacidade. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar
procedente a representação, diante da configuração da conduta vedada, com a retirada
da publicação e aplicação de multa ao recorrido.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 43958841), pugnando pelo não
provimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) ausência de configuração de
conduta vedada, porque não houve promoção pessoal em favor do recorrido, tanto no
discurso quanto na publicação; b) o programa Casa Fácil de origem do governo estadual
e foi realizado em parceria com o governo municipal, sendo instituído em 2020, por meio
da Lei estadual nº 20.394/2020, publicado no Diário Oficial nº 10825, de 4/12/2020; c)
não se verifica no discurso cunho eleitoreiro ou de promoção pessoal, de forma que
inexiste nos autos prova de utilização do programa para benefício pessoal do candidato;
d) é vedada a interpretação extensiva, pois as disposições que tipificam a conduta
vedada devem ser interpretadas restritivamente, conforme jurisprudência do TSE. Ao
final, requer o desprovimento do recurso, para manter a sentença na íntegra.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43966736), opinando
pelo desprovimento do recurso, entendendo que para caracterizar o uso promocional e a
conduta vedada, deve restar demonstrado que a entrega de benefício ocorreu com pedido
de votos e apresentação de proposta política, bem como referência à eleição futura, o que
não ocorreu no presente caso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.

Cinge-se a controvérsia a analisar se o discurso realizado pelo recorrido, à
época vice-prefeito e pré-candidato a Prefeito, em evento para entrega de chaves de
unidades habitacionais do programa social Casa Fácil, no município de Cascavel, bem
como a postagem em rede social, caracterizam utilização promocional do cargo político
em benefício da sua candidatura e conduta vedada, prevista no artigo 73, IV, da Lei nº
9.504/97.

O Juízo sentenciante entendeu que, no caso, verificou-se que a entrega de
unidades habitacionais fazia parte de um programa social previamente autorizado em lei,
sem evidência de fins eleitorais, conforme § 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504/97. Explicou
que, para caracterizar o abuso eleitoral, seria necessário demonstrar que houve desvio de
finalidade com o objetivo de promoção da candidatura, bem como a comprovação do uso
Num. 44079028 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36

indevido de recursos financeiros em benefício da candidatura, o que não houve nos
autos. Ainda, asseverou que a postagem ocorreu antes dos três meses que antecedem
as eleições, de forma que a conduta não se adequa ao artigo 73, VI, da Lei 9.504/97,
concluindo inexistir ato de promoção pessoal ou que caracterize conduta vedada.

Sobre o tema, o artigo 73, IV e § 10, da Lei nº 9.504/97 prevê a seguinte
conduta vedada:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

(...)

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

(...)

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita
de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto
nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Da análise dos autos, verifica-se que houve, no Município de Cascavel, em
29/06/2024, a realização de um discurso pelo recorrido, vice-prefeito e pré-candidato ao
cargo de Prefeito, durante um evento para entrega das chaves de 192 unidades
habitacionais referentes ao programa Casa Fácil, do governo estadual em parceria com a
gestão municipal, bem como a divulgação, em sua rede social, conforme endereço
eletrônico https://www.instagram.com/reel/C8zkfw1xbpd/?utm_source=ig_web_copy_link,
com a seguinte imagem (ID 43958735 e 43958739):

Num. 44079028 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36

O vídeo apresenta o seguinte conteúdo (ID 43958741):

Paranhos: Olha eu e o Renato estamos aqui com alegria e com felicidade, e
com a sensação do compromisso feito, assumido e entregue, nós estamos
nesse momento aqui em Cascavel com 3.098 habitações sendo construídas,
casas e apartamentos.

Paranhos: E hoje recebemos aqui o Governo do Estado do Paraná o nosso
vice-governador, Darci Piana. Mais 192 já com a chave na mão dos
moradores, é um programa excepcional do Paraná e Cascavel está
contemplado e as nossas famílias também, é muita alegria né Renato?

Renato Silva: Exatamente meu caro prefeito, é uma alegria, uma satisfação é
um prazer, você poder estar num programa desse alinhado com o nosso
Município, é satisfazer o desejo das famílias ter seu teto para morar, isso é
uma grande satisfação um amor ao próximo!

Paranhos: É muito bom! Gente habitação nós temos cuidado com muito
carinho, como nós temos cuidado dos outros programas, mas além desse
convênio de mais de 3.000 (três mil) habitações, daqui uns dias começam
aqueles apartamentos, que são 5.000 (cinco mil) apartamentos na região
oeste da Fábrica de Prédios, é o maior programa de habitação do Município
de Cascavel, do presente e do futuro.

Renato Silva: Exatamente, vamos em frente!!

No caso, observa-se que o evento de entrega de moradias, no Município de
Cascavel, ocorreu em razão de programa social que existia antes do ano eleitoral,
denominado Casa Fácil, o qual foi autorizado pela Lei Estadual nº 20.394/2020, publicada
no Diário Oficial nº 10825, de 4 de dezembro de 2020.
Num. 44079028 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36

Com isso, o presente caso se adequa à exceção contida no § 10 do artigo 73
da Lei nº 9.504/97, o qual ressalva a vedação em caso de programa social autorizado por
lei e em execução orçamentária no exercício anterior. Nessas situações, o Ministério
Público pode acompanhar e fiscalizar a execução financeira e administrativa do programa
social, caso assim entenda pertinente.

Importante ressaltar que da análise do vídeo e do conteúdo da degravação,
constata-se que não houve pedido de voto ou qualquer referência à pré-candidatura do
recorrido ao cargo de Prefeito, nem mesmo o uso de palavra ou expressão concernente
ao pleito vindouro, de forma que não há qualquer característica eleitoral no discurso de
Leonaldo Paranhos e de Renato da Silva.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro julgou caso semelhante, em
que houve a realização de um evento para entrega de chaves, em razão de programa
habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, entendendo que em caso de evento referente a
programa social autorizado por lei anterior ao ano eleitoral, em que não há pedido de voto
ou referência às eleições, não resta caracterizada a prática de conduta vedada, conforme
se vê:

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
JULGADA IMPROCEDENTE NO PRIMEIRO GRAU. POSTAGEM EM REDE
SOCIAL E PROPAGANDA ELEITORAL VEICULADA POR RÁDIO COM
REFERÊNCIAS À ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS
DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA
VIDA" COMO REALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PREFEITO, CANDIDATO À
REELEIÇÃO. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ART. 73, INCISOS
IV E VI, ALÍNEA "B", E §10 DA LEI Nº 9.504/1997 NÃO CONFIGURADAS.
DIVULGAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMA HABITACIONAL FEDERAL,
QUE CONTA COM ATUAÇÃO RELEVANTE DO MUNICÍPIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E DE
USO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.

I – Cinge–se a controvérsia em verificar se a postagem realizada na rede
social Facebook pelo então candidato à reeleição ao cargo de Prefeito do
Município de Rio das Ostras MARCELINO CARLOS DIAS BORBA, em que
relaciona dentre as realizações de sua gestão a entrega de unidades
habitacionais referentes ao programa "Minha Casa, Minha Vida", bem
como o programa eleitoral no rádio do postulante, também com associação
do programa de habitação ao mandato do recorrido, configuraram abuso do
poder político, econômico e dos meios de comunicação, assim como as
condutas vedadas previstas no art. 73, incisos IV e VI, alínea "b", e § 10 da
Lei nº 9.504/1997.

II – Os modelos de condutas vedadas previstos nos arts. 73 a 78 da Lei nº
9.504/1997 demandam uma análise meramente objetiva, uma perfeita
adequação do tipo com a conduta em exame, com base em uma
interpretação restritiva, de acordo com o TSE e a doutrina.

III – A mera entrega das chaves de imóveis pelo mandatário, em
Num. 44079028 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36

cerimônia pública sem qualquer notícia de pedido de voto ou apelo
nesse sentido, para beneficiários que atenderam os requisitos
instituídos pelo programa "Minha Casa, Minha Vida", selecionados
previamente em processo administrativo, não configura a conduta
vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997.

IV – Trata–se da execução de programa habitacional federal,
regulamentado pela Lei nº 11.977/2009, no qual o Município tem papel
relevante, nos termos do art. 23 do Decreto Federal nº 7.499/2011. Desse
modo, não se mostra inadequado listar como realizações da sua gestão
a promoção da entrega dos imóveis. (grifo nosso)

(...)

(TRERJ, RE nº 060158536 Acórdão RIO DAS OSTRAS - RJ, Relator(a):
Des. Alessandra De Araujo Bilac Moreira Pinto, Julgamento: 12/04/2022
Publicação: 27/04/2022 - grifamos).

Este Regional, também tem entendimento no mesmo sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
I N V E S T I G A Ç Ã O J U D I C I A L E L E I T O R A L C U M U L A D A C O M
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART.
73, IV E § 10 DA LEI DAS ELEIÇÕES. USO PROMOCIONAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS NO ANO ELEITORAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A discussão sobre a legalidade do procedimento de dispensa ou
inexigibilidade de licitação deve ser travada na esfera de eventual
improbidade administrativa, a ser apreciada e julgada pela Justiça Comum.

2. Consoante o art. 73, IV da Lei 9.504/1997, é vedado aos agentes
públicos "fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato,
partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços
de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público".

3. Nos termos da jurisprudência do TSE, para a configuração do ilícito
previsto no art. 73, IV da Lei das Eleições, é necessária a efetiva
distribuição de benefícios ou serviços de caráter social em favor de
candidatos.

4. A mera finalização de programa social já existente em anos anteriores não
configura uso promocional da distribuição de bens em favor de candidato,
partido ou coligação.5. O art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/1997 proíbe, no ano em
que se realizarem as eleições, a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto em casos de
Num. 44079028 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36

calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais
autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.

6. O programa social deve estar previsto em lei e em execução
orçamentária no ano anterior à eleição, para atrair a incidência da
ressalva do § 10 do art. 73 da Lei das Eleições. Precedente TSE: REspE
nº 63449, Acórdão, rel. Min. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, DJe
30/09/2016, p. 39).

7. Não caracterização do abuso do poder político por ausência de gravidade.

(TREPR, RE nº06004048420206160183, Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 30/07/2021 - grifamos).

Ressalta-se, ainda, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a saber:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
UTILIZAÇÃO ILEGAL E DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE
RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL HABITACIONAL. CONDUTA VEDADA
NÃO CONFIGURADA. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. CASSAÇÃO
DE DIPLOMA.

(...)

4. Não ficou configurada a conduta vedada prevista no § 10 do art. 73 da
Lei 9.404/97, porquanto a ressalva legal admite a implementação de
programas sociais, no ano das eleições, desde que o programa social
esteja autorizado em lei e em execução orçamentária no exercício
anterior, e – consoante o Tribunal Regional Eleitoral gaúcho – não há
controvérsias acerca da existência desses requisitos no programa
habitacional implementado no Município de Entre Rios do Sul/RS.

5. Na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: "Nas
condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições
imperam os princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a
conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei (REspe nº
626–30/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4.2.2016)"
(AgR–REspe 1196–53, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 12.9.2016).

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL DE VOLMIR FRANCESCON

12. Não procede a alegação de que houve incorreção no trecho na decisão
agravada ao entender que não ficou evidenciada a conduta vedada do §
10 do art. 73 da Lei 9.504/97, porquanto a Corte regional registrou que
não há controvérsias acerca da existência de lei autorizadora e da
execução orçamentária do programa habitacional nos anos anteriores a
2020, de forma que os requisitos necessários para configuração da
Num. 44079028 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36

ressalva prevista no § 10 do art. 73 da Lei 9.504/97 encontram–se
demonstrados.

13. "Nas condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições
imperam os princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a
conduta corresponder exatamente ao tipo previsto na lei (REspe nº
626–30/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 4.2.2016)"
(AgR–REspe 1196–53, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE 12.9.2016).

(...)

(TSE, AgR-AREspEl nº 060050191 Acórdão ENTRE RIOS DO SUL - RS,
Relator(a): Min. Sergio Silveira Banhos, Julgamento: 09/03/2023 Publicação:
22/03/2023 - grifamos).

Deste modo, verifica-se que o discurso do pré-candidato em evento para
entrega de chaves de habitações, referentes à execução do programa social Casa Fácil,
bem como a sua publicação em rede social, não caracteriza conduta vedada na forma de
uso promocional em favor de candidato prevista no artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97,
considerando-se que o programa social foi instituído por lei anterior ao ano eleitoral, no
caso, em 2020, inexistindo vínculo ou relação com o pleito, razão pela qual se adequa à
exceção do § 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504/97.

No tocante à discussão sobre eventual caracterização de conduta vedada na
forma de publicidade institucional, que é proibida nos três meses que antecedem o pleito,
consoante artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, também não merece guarida.

Denota-se que a divulgação do evento ocorreu em perfil particular, sem
pedido de voto ou referência a pleito vindouro, de forma que não caracteriza propaganda
institucional ou conduta vedada, mas apenas manifestação da liberdade de expressão
quanto à execução de um programa social importante para a população local.

Nesse sentido a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou, a
saber:

“Para que a conduta vedada seja configurada, é necessário que a distribuição
de bens ou serviços sociais seja acompanhada de uso promocional em favor
de um candidato, partido ou coligação. Deve-se demonstrar que a entrega
dos benefícios à população ocorreu juntamente com um pedido de votos,
apresentação de propostas políticas, ou referência às eleições futuras.

Embora não haja uma previsão legal específica sobre o momento exato em
que essa conduta vedada deve ocorrer, é razoável entender que a proibição
se aplica em qualquer momento, independentemente da limitação temporal
de três meses antes da eleição, podendo ser configurada antes mesmo do
pedido de registro de candidatura.

Postas essas considerações, tem-se que, no caso concreto, não é possível
Num. 44079028 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36

afirmar que houve a conduta vedada prevista no art. 73, IV, LE, pois não
restou demonstrado que a participação do recorrido no evento relacionado ao
programa habitacional “Casa Fácil” estava carregada de interesses privados,
notadamente os relativos à campanha eleitoral vindoura, desviando-se do
propósito das ações administrativas.

(...)

Portanto, não resta configurada a efetiva prática da conduta vedada prevista
no art. 73, inc. IV, da Lei nº 9.504/97, de forma que o recurso deve ser
desprovido”.

No caso, é irrelevante para o desfecho do presente processo o momento em
que se deu o evento, se dentro dos três meses da eleição ou não, porquanto não se
verificou que o comportamento do recorrido se inseriu na hipótese de conduta vedada.

Com isso, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto
pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral de origem, que
julgou improcedente a Representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600086-85.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogados
do(a) RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
Num. 44079028 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36

GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR -
PR108654, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, EVERTON SEIDLER - PR79803, MARCOS
VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647 - RECORRIDO: RENATO DA SILVA - Advogados
do(a) RECORRIDO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, LUCAS ANDRE ALVES
DE MELLO - PR80094, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44079028 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372800500000043030945
Número do documento: 24092715372800500000043030945
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:50:36